Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-96.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006642-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SUELI DA SILVA - CPF: 091.120.118-19 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE MERCADORIAS
- PERDA DO OBJETO DO
MANDAMUS
- AUTOS PRINCIPAIS ENCAMINHADOS AO ARQUIVO DEFINITIVO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a perda do objeto ou prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sueli da Silva,
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado em face do
Superintendente Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT,
que indeferiu o pedido liminar, consistente na imediata liberação das mercadorias apreendidas, constantes do Termo de Apreensão de Depósito no 1130474-4.

A agravante alega que a ausência de documento fiscal, idôneo ou não, não constituiu motivo para a retenção de mercadoria após lavrado o TAD; que depois de constituído regularmente o crédito tributário que o fisco entende devido e identificado o contribuinte, a mercadoria apreendida deve ser imediatamente liberada, sob pena de ser taxada como verdadeira sanção política, além do que, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo é vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, nos termos do Convênio no 88/91, o transporte de vasilhames de cerveja vazios é isento de ICMS e, sendo assim, o ato é manifestamente ilegal e será impugnado na via administrativa, dentro do prazo de 30 dias; que a manutenção da apreensão, além de inviabilizar sua atividade comercial, implica no pagamento de diárias onerosas à transportadora, o que demonstra o periculum in mora.

Pugna pelo deferimento liminar, a fim de que seja determinada a imediata liberação da mercadoria apreendida, constante do Termo de Apreensão e Depósito no 1130474-4.

Foi indeferido o pedido de liminar (Id. 839119).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pela perda do objeto do presente recurso (Id. 31314496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento que fora manejado nos autos do Mandado de Segurança n. 1020161-15.2017.8.11.0041, em face da decisão Id. 821016, pag. 3/30, que indeferiu o pedido de liminar negando a imediata liberação das mercadorias apreendidas em junho de 2017, tendo sido proposta a ação na mesma data.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde recebeu o número 1020161-15.2017.8.11.0041 e dele sobreveio decisão de perda do objeto do
mandamus
, proferida no dia 22.08.2019, sendo encaminhado os autos para o arquivo definitivo em 13.01.2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da declaração de perda do objeto da ação principal e arquivo dos autos.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020